Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713682-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGA MODAS EIRELI - ME, VETE COMERCIO DE MODAS EIRELI - ME, SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, CENTURY COMERCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FE COMERCIO DE MODA EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI, VITORIA COMERCIO DE MODA EIRELI - ME, BORGES MODA EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Providencie a Secretaria da 2a Turma Cível a transferência dos valores convertidos em renda para a conta bancaria vinculada à SEFAZ, informada na petição de ID 18180134. Após, comprove o Distrito Federal, no prazo de 10 dias, o abatimento no parcelamento firmado com a apelante. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator